Tribunal: TJDFT
Processo: 0747370-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747370-56.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ROSSANA DA ANUNCIAÇÃO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA. INCABÍVEL. CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. RÉ PRIMÁRIA. PEQUENO VALOR DO BEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, caput, e 307, ambos do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se é caso de absolvição pela atipicidade material da conduta, em virtude da aplicação do princípio da insignificância. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O princípio da insignificância exclui a tipicidade material da conduta quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) ausência de periculosidade social; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4. Ainda que tecnicamente primária, o fato de a ré possuir histórico em crimes patrimoniais afasta o vetor do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, impedindo a incidência do princípio da insignificância e o reconhecimento da atipicidade da conduta. 5. Demonstrados cumulativamente a primariedade e o pequeno valor da coisa subtraída, de rigor o reconhecimento, de ofício, da causa especial de diminuição prevista no art. 155, §2o, do Código Penal (furto privilegiado). 5.1. O dimensionamento do benefício deve ter por balizas o valor do bem e do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como as particularidades do agente e do caso concreto – em exercício de discricionariedade motivada por parte do magistrado. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput; e § 2o, 307; CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1904177, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 08.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1852496, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 24.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1789787, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23.11.2023. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando atipicidade material da conduta pelo reconhecimento do princípio da insignificância, mesmo em caso de reincidência. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/SP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: A ré é tecnicamente primária porquanto suas condenações anteriores, todas por crimes de furto, foram alcançadas pelo período depurador. Todavia, elas ainda podem ser utilizadas para macular seus antecedentes e evidenciam sua habitualidade criminosa. Ademais, a apelante praticou um crime de furto em janeiro de 2020, sendo o inquérito arquivado em 11/03/2020 pela aplicação do princípio da insignificância (proc. no 2020.01.1.001453-4). Em 28/01/2021, foi novamente presa em flagrante por incidência no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal e posteriormente condenada (proc. no 0701409-45.2021.8.07.0007 - ainda não transitado em julgado). A acusada praticou o furto apurado nesse processo em 17/11/2023, ocasião em que possuía um mandado de prisão em seu desfavor, conforme relatado pelas testemunhas policiais em juízo. Evidente, portanto, a contumácia da acusada na prática de crimes patrimoniais, o que afasta o vetor do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e impede o reconhecimento da atipicidade material da sua conduta (ID 66696459). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Demais disso, o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite a aplicação do princípio da insignificância em casos de reiteração criminosa, mesmo que o valor do bem subtraído seja irrisório. [...] (AgRg no HC n. 811.595/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016